Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-56.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-56.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO ANTHONY CARVALHO DA SILVA, representado por Alemir Carvalho da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO NASCIMENTO DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DE
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
,
DEU PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL E
JULGOU PREJUDICADO
O RECURSO DE
WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÕES POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOIS RÉUS ––
1.
PRIMEIRO ACUSADO QUE ALMEJA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO MANTIDO QUANTO AO PRIMEIRO ACUSADO –
2.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, NO QUE TANGE AO SEGUNDO ACUSADO, POR MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA OBJETIVA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – ARBITRARIEDADE VERIFICADA – JULGAMENTO ANULADO, NO QUE TOCA AO SEGUNDO ACUSADO, DETERMINANDO-SE A SUA SUJEIÇÃO A NOVO JÚRI POPULAR – RECURSO DE APELAÇÃO DO SEGUNDO ACUSADO PREJUDICADO –
3.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DO PRIMEIRO ACUSADO – VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DEPRECIADA COM FULCRO NA PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – DESVALOR DA VETORIAL MANTIDO – CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA COM BASE NO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO – MODULADORA NEUTRALIZADA –
4.
RECURSO DO ACUSADO
GUILHERME
PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A SUA PENA FINAL. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO, PREJUDICANDO-SE O APELO DO ACUSADO
WALLYSSON
.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
o apelante
GUILHERME
, propelido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreu para o homicídio perpetrado contra a vítima, na condição de idealizador e mandante do crime, de modo que as teses defensivas de negativa de autoria e de improcedência das qualificadoras
constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.

Por outro lado, inexistindo substrato mínimo no arcabouço probatório capaz de respaldar a decisão da Corte Leiga pelo afastamento da qualificadora objetiva do recurso que
dificultou
a defesa da vítima, no que refere ao acusado
WALLYSSON
, reconhecido pelos próprios jurados como o agente que pilotou a motocicleta usada na empreitada delitiva, de cuja garupa o atirador surpreendeu a vítima com os quatro disparos de arma de fogo que a levaram a óbito, resta forçoso admitir que o veredicto, especificamente com relação ao aludido réu, é manifestamente contrário às provas dos autos e deve ser anulado, com a subsequente sujeição de
WALLYSSON
a novo Júri Popular, nos moldes do art. 593, inc. III, alínea
d
, e §3.º, do CPP. Com isso, considera-se prejudicado o apelo de
WALLYSSON
, que desafiava exclusivamente a dosimetria da pena.

3.1.

A premeditação constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base, em decorrência da maior culpabilidade do agente.
In casu
, não há dúvida quanto à intensidade diferenciada do dolo do apelante
GUILHERME
, o qual passou a ameaçar a vítima de morte meses antes do homicídio e, mesmo depois de cessar as ameaças, arregimentou os executores do crime, para que estes ceifassem a vida do ofendido, inclusive adulterando com antecedência a placa da motocicleta utilizada no evento ilícito, tudo além de vigiar a vítima e de monitorar o percurso realizado por ela, a fim de se certificar de que ela chegaria ao local da emboscada.

3.2.

A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, ou seja, não é sinônimo de antecedentes ou do histórico criminal do sentenciado, de modo que,
in casu
, são inidôneos os fundamentos aventados na sentença para depreciar a aludida vetorial, quais sejam, os outros delitos pelos quais o apelante
GUILHERME
já responde.

4.

Recurso de apelação do acusado
GUILHERME
parcialmente provido, com reflexos sobre a sua pena final. Recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
provido, para anular o veredicto do acusado
WALLYSSON
e sujeitá-lo a novo julgamento pelo Júri Popular, considerando-se prejudicado o seu apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

GUILHERME DIAS DE MIRANDA

WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

APELADO(S): WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
e
WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA
contra o
v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 453-56.2018.8.11.0042, na qual
GUILHERME
foi

condenado
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
e
WALLYSSON
foi

condenado
à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 140860666,
WALLYSSON
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com esteio nesse argumento, almeja
o afastamento da valoração desfavorável conferida na sentença à sua
culpabilidade
e às
circunstâncias do delito
,
reduzindo-se a pena-base ao patamar mínimo legal
, ao que acrescenta ainda o
pedido cumulativo
de
decote da agravante do art. 62, inc. IV, do Código Penal
.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 141470187,
GUILHERME
pretende a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente porque não haveria qualquer substrato probatório no processo que indique a sua
autoria
pelo delito e tampouco que respalde a manutenção das
qualificadoras
.
Subsidiariamente
, vindica a redução da
pena-base ao mínimo legal
, sustentando que todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nas razões recursais registradas no ID 162344717, postula a
anulação do veredicto
, exclusivamente no que refere ao acusado
WALLYSSON
, com a consequente submissão deste a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que, ao deixarem de reconhecer em desfavor do aludido réu a presença da
qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima
, os senhores jurados teriam incorrido em arbítrio e decidido de maneira
manifestamente contrária às provas dos autos
.

Em contrarrazões anexadas no ID 154179162, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento aos apelos dos réus, ao passo que, nas contrarrazões de ID 162344720,
WALLYSSON
refuta a pretensão ministerial e pede o desprovimento da apelação do
Parquet
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166989151, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
, para anular o julgamento de
WALLYSON
e sujeitá-lo a novo Júri Popular, assim como sugeriu o
parcial provimento
dos apelos defensivos
, apenas a fim de neutralizar as vetoriais da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
, valoradas em desfavor de
GUILHERME
e
WALLYSON
, respectivamente.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 08/11/2017, por volta das 21h15min, na Av. General Ramiro de Noronha, bairro Duque de Caxias II, nesta Capital,
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
e
WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA
, imbuídos com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante emboscada e se utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com a participação de outros indivíduos ainda não identificados, ceifaram a vida de
Danilo Nascimento de Souza Campos
.

Segundo a proposição ministerial, meses antes do crime, a companheira do apelante
GUILHERME
,
Ane Lise Hovoruski
, manteve relacionamento extraconjugal com o ofendido
Danilo
, o qual era instrutor da academia frequentada por ela

(
Smart Fit Goiabeiras)
, sendo que, após descobrir a traição, movido por ciúmes,
GUILHERME
decidiu se vingar de
Danilo
e, inicialmente, passou a ameaçá-lo, tanto através de mensagens de celular quanto, em determinado dia, pessoalmente, no estacionamento da academia onde o ofendido trabalhava.

A peça incoativa pontua também que, em prosseguimento do intento homicida,
GUILHERME
arregimentou para a execução do crime o seu amigo, ora apelante
WALLYSON
, e outros agentes ainda não identificados, planejando e organizando todos os detalhes empreitada homicida.

De acordo com o
Parquet
, na data fatídica, os recorrentes
GUILHERME
e
WALLYSSON
e os demais infratores, premeditadamente e com unidade de desígnios, armaram uma emboscada para que
Danilo
fosse surpreendido com os disparos de arma de fogo, fazendo com que uma pessoa não identificada efetuasse ligações telefônicas dissimuladas para o ofendido e o induzisse a se dirigir e a estacionar o seu veículo no local onde o crime seria executado, constando da exordial que o número de telefone que ligou para a vítima e a atraiu para o
locus delicti
, no mesmo período, também manteve contato com o celular de
GUILHERME
, a evidenciar a organização e a coordenação entre todos os infratores.

A preambular dá conta de que, no mesmo ínterim,
GUILHERME
encontrava-se em seu veículo
Honda Civic
e
WALLYSON
ocupava uma motocicleta, em companhia de outro indivíduo não identificado, sendo que todos realizaram a vigilância da vítima desde a saída desta de seu ambiente de trabalho até a cena do delito, tudo ao tempo em que se comunicavam entre si, para que também se fizessem presentes no local assim que o ofendido estacionasse o carro.

Na sequência, enquanto
GUILHERME
acompanhava a ação se deslocando em seu próprio automóvel,
WALLYSON
e o terceiro não identificado, na motocicleta, surpreenderam a vítima no momento em que ela desembarcava de seu veículo e desferiram contra ela os disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte; apontando a exordial que, devido à surpresa no ataque, tornou-se impossível qualquer reação de defesa por parte de
Danilo
.

Por fim, o
Parquet
aditou a denúncia, a fim de fazer constar que, no momento da execução delitiva, quando a vítima desembarcava do carro,
WALYSSON
posicionou a motocicleta de maneira que pudessem desferir os disparos que atingiram o ofendido e que causaram a sua morte, tudo enquanto
GUILHERME
permanecia nas proximidades, em seu próprio veículo, controlando para que o crime ocorresse conforme planejado (ID 113734960 - Pág. 80).

Diante deste fato,
GUILHERME
e
WALLYSSON
foram
denunciados
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inc. I (motivo torpe) e IV (emboscada, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – surpresa) c/c art. 29, ambos do Código Penal
, imputando-se ao primeiro, ainda, a agravante do
art. 62, inc. I, do mesmo
códex
.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na
pronúncia
dos réus, pela suposta prática do delito do
art. 121, §2.º, inc. I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe) e IV (emboscada, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – surpresa) do Código Penal
(ID 113734961 - Pág. 224/265), em face do que os pronunciados interpuseram
recurso em sentido estrito
, que foi distribuído a esta c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, e ao que foi dado
parcial provimento
.

No
Recurso em Sentido Estrito n.º 9640/2019
, este órgão fracionário entendeu por bem afastar a circunstância fática consistente na prática do crime
“mediante paga ou promessa de recompensa”
,
no que tange a
ambos os recorrentes
, com fulcro no princípio da correlação ou congruência, pois, embora reconhecida e acrescentada em sede da pronúncia, tal peculiaridade não foi narrada na denúncia, com isso remanescendo a qualificadora do
motivo torpe (art. 121, §2.º, I, CP)
, apenas em razão do
sentimento de vingança
que teria propelido
GUILHERME
à prática delitiva, este sim narrado na preambular.

Já no que refere
exclusivamente
a
WALLYSSON
, esta Câmara julgadora
decotou a qualificadora do motivo torpe no todo
, haja vista que o sentimento de vingança, derivado da descoberta de infidelidade conjugal, possuía caráter eminentemente
subjetivo
em relação a
GUILHERME
e, na hipótese, não se comunicava àquele coautor.

Portanto, neste grau recursal,
GUILHERME
restou
pronunciado
nos termos da denúncia, pela prática do delito do
art. 121, § 2.º, inc. I e IV, do Código Penal
, enquanto
WALLYSSON
foi
pronunciado
nas iras do
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
(ID 113734965 - Pág. 134/164).

Após o trânsito em julgado do acórdão, os autos foram devolvidos à instância de origem e, em seguida, instaurou-se a fase do
judicium causae
e os acusados foram submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
,
condenando

GUILHERME
pelo crime do
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal
, e
WALLYSSON
pelo delito do art.
art. 121,
caput
, do mesmo
códex
, contexto em que tanto os sentenciados quanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos alegado pelo apelante GUILHERME
(art. 593, III,
d
, do CPP):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 113728496 - Pág. 18/21); da certidão de óbito da vítima (ID 113728496 - Pág. 110); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a
causa mortis
consistiu em anemia aguda decorrente de lesão cardíaca e lesões pulmonares, causadas por disparos de arma de fogo (ID 113728496 - Pág. 116/133); do laudo de exame pericial em local de morte violenta e respectivos anexos fotográficos (ID 113728499 - Pág. 149/185); além da prova oral colhida em juízo e em plenário.

A
ocorrência material
do delito também pode ser inferida das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento existentes nas proximidades do local do crime (ID 113728496 - Pág. 161/165); do
Relatório Técnico n.º 14/2017
/NI/DHPP/PJC (ID 113728496 - Pág. 65/71); dos
Relatórios Técnicos n.º 10/2018
/NI/DHPP/PJC,
n.º 11/2018
/NI/DHPP/PJC,
n.º 14/2018
/NI/DHPP/PJC e
n.º 20/2018
/DHPP (ID 113728498 - Pág. 18/38, Pág. 39/47, Pág. 84/89 e Pág. 90/102); do
Relatório de Investigação
Policial (ID 113728498 - Pág. 48/53); do
Relatório Técnico n.º 12/2018
/NI/DHPP/PJC (ID 113728498 - Pág. 72/83); e do
Relatório Técnico n.º 24/2018
/NI/DHPP/PJC (ID 113728499 - Pág. 99/126).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo Júri Popular.

Com efeito, ao prestar depoimento
em juízo
, na fase do
judicium accusationis
, a testemunha
Ane Lise Hovoruski
declarou que estava em um relacionamento com o apelante
GUILHERME
fazia cerca de cinco meses e que, nesse contexto, conheceu o ofendido
Danilo
, com quem confirmou ter mantido um caso amoroso, enquanto ainda namorava o recorrente, o qual veio a descobrir a respeito da infidelidade, aproximadamente dois meses antes do homicídio, em razão do que o casal se separou, porém, uma semana depois, reatou o relacionamento, complementando
Ane Lise
que, a despeito da reconciliação, o réu jamais superou a traição e sempre dizia à depoente que, se visse a vítima na rua, iria agredi-la fisicamente.

A testemunha aduziu que, na data do homicídio, pouco antes do crime,
WALLYSON
se encontrava na casa em que ela morava com
GUILHERME
e que os acusados se utilizaram de uma fita adesiva para
adulterar a placa da motocicleta deste último
, o que fez com que a declarante indagasse o que eles estavam fazendo, ao que
GUILHERME
respondeu que
“ia resolver as coisas dele, falou assim: ‘vou fazer um corre’”
, após o que, de acordo com a testemunha,
por volta das 20h00min, WALLYSSON saiu na moto e GUILHERME saiu junto, em seu veículo
Honda Civic
.

Sobre o homicídio propriamente dito, a testemunha asseverou que
o próprio apelante GUILHERME lhe contou que havia cometido o crime logo após a sua ocorrência
, assim como implicou o envolvimento de
WALLYSSON
na execução delitiva, aparentemente
se vangloriando por ter
“lavado o próprio orgulho”
e descrevendo para a declarante, com frieza, as minúcias e os pormenores que cingiram a empreitada iníqua.

A propósito dos detalhes que lhe foram dados por
GUILHERME
, a testemunhante
Ane Lise
citou que, pouco antes da consumação delitiva, os infratores ligaram para
Danilo
, fazendo-se passar por uma pessoa interessada em contratar os seus serviços de
personal trainer
, e, com isso, atraíram a vítima até a cena do crime, sendo que
WALLYSSON
se

incumbiu de conduzir a motocicleta até o
locus delicti
e de posicioná-la de modo que o indivíduo na garupa, apelidado de
“Boliviano”
, pudesse efetuar os disparos fatais contra o ofendido.

Colho os trechos pertinentes do aludido depoimento,
in verbis
:

“Testemunha: Porque
ele me contou depois
. (...). Porque o
GUILHERME voltou para casa. Era umas 21h40min, 22h000min
. Chegou com uma sacola de mercado até. (...). E aí ele chegou, foi mexer nos documentos dele, computador, e falou assim ‘vamos jantar’. Eu falei ‘vamos’. Aí a gente foi em um espeto.
Aí quando chegou lá, ele pediu a comida tudo, normal, e colocou o celular em cima da mesa assim, aberto em um programa de notícias. Aí falou assim ‘olha que você vai ver o que que aconteceu aqui’.
Aí, apareceu a mensagem que o menino, que o Danilo tinha morrido
.
Aí ele falou assim ‘agora eu lavei meu orgulho’
. Aí ele não deixou eu levantar, não deixou eu fazer nada,
eu comecei a chorar na mesa e ele falou ‘cala a boca’ que, se não, você vai junto. E eu peguei e fiquei quieta na mesa e ele comendo como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido.
(...). Ele terminou de comer, tudo, e depois ele começou a me contar.
Eu perguntei para ele, falei assim ‘mas como que você conseguiu?’ e falou assim ‘porque ele, eu acho, que estava precisando de dinheiro, alguma coisa, porque eu liguei para ele e me passei por uma família que queria o serviço dele, contratar o serviço’
.

MP:
GUILHERME falou que ligou para o Danilo?

Testemunha:
Isso
. (...).
E ele me falou que foi para prestar um serviço. Diz que marcou, tudo. Ele me contou tudo. Ele queria que eu soubesse como tinha sido feito tudo
.

MP: Tá. O
GUILHERME
, então, disse que marcou um encontro com o Danilo.
E ele falou quem que atirou?

Testemunha: Ele
falou para mim que tinha sido um menino, um outro, tal de ‘Boliviano’, que estava na moto
, que eles tinham contratado o serviço desse menino.

MP:
E o WALLYSSON, o que que o WALLYSSON teria feito?

Testemunha:
Ele,
pelo que ele me falou, o WALLYSSON estava só na moto

(...).

MP:
WALLYSSON pilotou a moto até o local do encontro?

Testemunha:
Isso
.
Isso
.
Foi o que o GUILHERME falou para mim
.

MP:
O GUILHERME falou que chegou a pagar alguma quantia?

Testemunha:
Falou
. Eu só não sei se chegou a entregar o dinheiro na mão. Eu sei que, muitas vezes, o
WALLYSSON
, depois que aconteceu, foi lá mexer com dinheiro, até
minha mãe viu ele pegando dinheiro. Foi de cinco a dez mil
, alguma coisa assim.

MP:
Para quem? Para o WALLYSSON ou para o atirador?

Testemunha:
Para o WALLYSSON
. Eu não conheço a outra pessoa. (...)”
.

Ane Lise
informou que, segundo lhe confidenciou
GUILHERME
,
este já havia tentado ceifar a vida da vítima em quatro oportunidades anteriores
, assim como declarou que, quando a polícia lhe mostrou as imagens captadas pelas câmeras das proximidades da cena do crime,
ela reconheceu, pelas roupas, o recorrente WALLYSSON como um dos indivíduos na motocicleta
.

Por fim,
Ane Lise
alegou que teria se calado quando foi inicialmente inquirida a respeito dos fatos na fase policial, em virtude do medo de sofrer represálias por parte de
GUILHERME
, pois já havia sido ameaçada por ele, que prometeu ceifar sua vida e de seus familiares, caso ela o delatasse.

A testemunha
Gorbachev Jo Barros Oliveira
, também
em juízo
, durante a instrução preliminar, declarou que trabalhava com
Danilo
na academia
Smart Fit
do bairro Goiabeiras, bem assim asseverou que a própria vítima lhe contou que havia mantido efêmero caso amoroso com uma aluna, especificamente a testemunha
Ane Lise
, cujo marido, ora apelante
GUILHERME
, descobriu sobre o relacionamento extraconjugal e passou a ameaçar o ofendido de morte, tanto através de mensagens de celular quanto, certa feita, também pessoalmente, nas dependências da própria academia; complementando
Gorbachev
que a
vítima chegou a lhe mostrar algumas destas mensagens ameaçadoras que recebera do réu
, as quais, nas palavras do declarante, diziam
“‘você vai aprender a não mexer com mulher casada’, ‘vou dar um tiro na sua cara’, algo desse tipo”
.

Gorbachev
prosseguiu relatando que tais ameaças teriam ocorrido por volta de julho ou agosto de 2017, portanto, alguns meses antes do homicídio, e que, em virtude delas, o ofendido
Danilo
chegou a adquirir uma arma de fogo e a portá-la consigo durante certo período, todavia,
livrou-se do artefato bélico aproximadamente quinze ou vinte dias depois
, na impressão da testemunha, porque
houve um relaxamento por parte da vítima
, a qual inclusive passou um tempo sem comentar a respeito de novas importunações sofridas.

Em plenário do Júri
, a testemunha
Gorbachev
reafirmou, desta vez perante o corpo de jurados, que a vítima
Danilo
havia mantido breve relacionamento amoroso com a pessoa de
Ane Lise
, então companheira do apelante
GUILHERME
, o qual, após descobrir a traição, passou a ameaçar o ofendido, alguns meses antes do crime.

As promessas de mal injusto e grave, inclusive de morte, proferidas pelo ora recorrente
GUILHERME
contra o ofendido
Danilo
são confirmadas ainda por meio do depoimento
judicial
da testemunha
Alexandre Cândido Moreira da Silva
, amigo e colega de trabalho da vítima, para quem esta também confidenciou as ameaças das quais foi alvo.

No mesmo diapasão, na etapa do
judicium accusationis
, a testemunha
Carlos Alexandre Meireles
relatou que era amigo de infância do ofendido
Danilo
, o qual lhe contou que manteve breve relacionamento íntimo com uma aluna da academia onde ele trabalhava, sem saber que ela era comprometida, e que, por isso,
passou a ser ameaçado e procurado pelo marido daquela
, motivo pelo qual buscou a ajuda do declarante, o qual acrescentou que tais
ameaças ocorreram cerca de dois meses antes do crime
sub judice

e que, algum tempo depois,
a vítima tranquilizou-se
, tendo ela própria dito para a testemunha, à época, que o companheiro da aluna

havia cessado as importunações.

Como se vê, a análise sistemática e concatenada dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Ane Lise Hovoruski
,
Gorbachev Jo Barros Oliveira
,
Alexandre Cândido Moreira da Silva
e
Carlos Alexandre Meireles
leva a concluir pela farta presença de provas aptas a implicar o apelante
GUILHERME
como
coautor do homicídio
sub judice
:
seja porque, logo depois de descobrir sobre o caso amoroso que o ofendido havia mantido com a sua companheira
Ane Lise
, o réu proferiu ameaças de morte contra
Danilo
,

alguns meses antes do fato; seja porque, segundo o próprio
GUILHERME
relatou a
Ane Lise
, ele concorreu ativamente para o delito, ao arregimentar e pagar os executores do crime e ao garantir que a vítima fosse atraída até o local onde ela seria sumariamente executada.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos aventados pelo apelante
GUILHERME
em suas razões recursais, no sentido de que os depoimentos que o enredam no crime seriam meramente
testemunhos de “ouvir dizer”
ou

hearsay testimonies
, portanto, inaptos a respaldar o veredicto condenatório.

Por outro lado, a tese defensiva
não
procede
.

A uma
, porque a legislação pátria não proíbe o testemunho indireto, o qual deverá, então, ser valorado e sopesado conforme o critério do órgão julgador.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).
3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017) – Grifei.

A duas
, porque, ao contrário do que sugere a i. defesa, a meu ver,
os depoimentos judiciais das testemunhas

Ane Lise Hovoruski
,
Gorbachev Jo Barros Oliveira
,
Alexandre Cândido Moreira da Silva
e
Carlos Alexandre Meireles

sequer consistem em
testemunhos de “ouvir dizer”.

Com efeito, a teor da orientação firmada no âmbito do e. STJ,
“No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento,
‘não se pode tolerar que alguém vá a juízo
repetir a vox publica
.

Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu,
sem apontar seus informantes
, não deveria ser levada em conta.’
”
(REsp n. 1.444.372/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016) – Destaquei.

Lado outro,
in casu
, as mencionadas testemunhas não se limitaram a reproduzir, em juízo, informações inoficiosas que ouviram dizer de terceira pessoa
incerta
,
indeterminada
e
estranha aos autos
; nem repetiram em audiência instrutória meros
boatos
,
burburinhos
ou “
fofocas de bairro
”; tampouco arremedaram em seus depoimentos a
vox publica
,
desprovida de formalidade ou liturgia.

Pelo contrário, as testemunhas
Gorbachev
,
Alexandre
e
Carlos
,

ao descreverem em juízo as ameaças de morte proferidas pelo apelante
GUILHERME
contra o ofendido
Danilo
alguns meses antes do crime,
deram conta do que lhes foi relatado ou exibido,
diretamente
, pela própria vítima
, a qual, tratando-se de homicídio consumado, por corolário lógico, não pôde dar a sua própria versão perante a autoridade judiciária.

Da mesma forma, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Ane Lise
expôs o que
ouviu em primeira mão de pessoa
certa
e
determinada
, qual seja, o próprio recorrente GUILHERME
, que, segundo ela, logo após a prática delitiva, entendeu por bem vangloriar-se do homicídio e contar à testemunha os detalhes que cingiram o evento criminoso.

Com isso, não há como tachar os referidos depoimentos de
hearsay testimonies
.

A três
, porque, ainda que assim não fosse, o consenso jurisprudencial é no sentido de que os testemunhos indiretos não servem
exclusivamente
como base para a condenação, no entanto, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação probatória no processo penal brasileiro,
nada impede que tais elementos
corroborem
outras provas
diretas
produzidas em juízo
, exatamente como ocorre na hipótese.

Deveras, na espécie, o envolvimento de
GUILHERME
no homicídio pode ser aferido por outros meios de prova, como o testemunho prestado pelo analista de inteligência da Polícia Civil,
Dionízio Bareiro Neto
, responsável por oficiar na investigação, o qual relatou, em audiência instrutória, a respeito das diligências que empreendeu
pessoalmente
e dos indícios e provas que desvelou no curso da apuração. Ou seja, discorreu sobre o que vivenciou
em primeira mão
no âmbito de seu mister, tratando-se, pois, de
testemunha

direta
do que descobriu no exercício de sua função.

A propósito,
Dionízio
declarou que, através dos dados extraídos do celular do ofendido
Danilo
, verificou-se que ele havia recebido uma mensagem de texto remetida em tom de ameaça, dizendo:
“você mexeu com a mulher errada”
.

O testemunhante disse ainda que examinou os dados contidos no dispositivo de telefonia do próprio réu
GUILHERME
e que, através disso, percebeu diversas ligações trocadas com o réu
WALLYSSON
na data do crime, bem assim notou que, na noite fatídica, minutos antes do homicídio, um número de telefone contatou três vezes o terminal da vítima e manteve conversas com ela, sendo que, logo em seguida, este mesmo número também ligou para o celular de
GUILHERME
.

Ainda de acordo com o investigador
Dionízio
, foi empreendida diligência junto à operadora de telefonia e, através da análise da localização das chamadas telefônicas efetuadas entre si por
GUILHERME
e
WALLYSSON
na noite do crime, constatou-se que ambos se situavam nas proximidades do
locus delicti
por ocasião destas ligações.

Além disso,
Dionízio
apontou que, em uma dessas ligações travadas entre os réus, a triangulação das ERB (Estações Rádio Base) posicionava-se quase em cima do posto de combustíveis da região, onde uma câmera de monitoramento do CIOSP, pouco antes do crime, registrou dois indivíduos tripulando uma motocicleta com as mesmas características da moto de
GUILHERME
, uma XRE preta, possivelmente conduzida por
WALLYSSON
, pois este já havia sido flagrado por câmeras

com tecnologia OCR (leitoras de placas),
dois dias antes
, na condução da mesma moto e usando o mesmo capacete, acessório com o qual ele inclusive possuía uma foto postada em seu perfil na rede social
facebook
.

Outrossim, a testemunha relatou que, por meio das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da região, averiguou-se que os indivíduos vistos na motocicleta, na noite do crime e nas proximidades do
locus delicti
, eram seguidos de perto por um veículo
Honda Civic
de cor preta, igual ao de
GUILHERME
, o que vai ao encontro do depoimento de
Ane Lise Hovoruski
, segundo a qual,
GUILHERME
, em seu próprio carro, seguiu logo atrás de
WALLYSSON
quando eles saíram de casa naquela noite.

O investigador
Dionízio
destacou também que os réus
GUILHERME
e
WALLYSSON
eram amigos íntimos, conforme informações extraídas de suas redes sociais, acrescentando que foram encontrados documentos pessoais de
WALLYSSON
na residência de
GUILHERME
durante a medida de busca e apreensão, e pontuou que ambos os acusados foram presos no estado de São Paulo, onde estavam juntos, furtando-se aos chamados da Justiça mato-grossense, sendo que o próprio
WALLYSSON
foi o responsável por levar o veículo de
GUILHERME
para aquele estado da federação – o que se coaduna com o interrogatório de
WALLYSSON
em plenário, admitindo que realmente levou o carro para
GUILHERME
em São Paulo.

Por oportuno, frise-se que a prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial coaduna-se com os elementos técnicos produzidos ainda no inquérito, como o
Relatório Técnico n.º 10/2018/NI/DHPP/PJC
(ID 113728498 - Pág. 18/38), em que foi materializada a análise dos dados extraídos do aparelho celular da vítima, dentre os quais mensagens trocadas entre o ofendido
Danilo
e seu amigo
Carlos
, para quem
Danilo
chega a enviar um
print
(captura de tela de celular) contendo uma intimidação por ele recebida, em cujo teor se lê:
“Vc mexeu c a mulher errada só isso Essa que vc já vc tinha que ter pensado melhor antes de sair com ela”
(sic).

Logo em seguida,
Danilo
envia mensagens de áudio ao seu amigo, dando a entender que sabia que a ameaça velada provinha de
GUILHERME
, pois havia conversado com
Ane Lise
e, de acordo com ela,
GUILHERME
poderia fazer algo contra o ofendido [
“ele meio que comentava porque ela falou comigo (...) que
se fosse fazer era só comigo
, com ela nada”
– ID 113728498 - Pág. 28].

Já o
Relatório Técnico n.º 14/2017/DHPP/PJC
registra que, através do sistema de monitoramento
Sentry View
(tecnologia OCR, para leitura de placas), o veículo
Honda Civic
de placa QBS 7631, de propriedade do apelante
GUILHERME
, foi flagrado na Avenida Mário Andreazza, sentido Cuiabá/MT, minutos antes do delito, e depois foi visto retornando sentido Várzea Grande/MT, logo após a morte de
Danilo
:

“Segundo o sistema de monitoramento com câmeras Sentry View/OCR, o
veículo HONDA CIVIC
EXL CVT de
placa QBS 7631
teve sua imagem registrada
no dia 08/11/2017, às 20h50min34seg
, na Avenida Mario Andreazza,
tomando rumo sentido CUIABÁ/MT
, conforme imagem abaixo n° 1.
Logo após
, o veículo HONDA CIVIC EXL CVT de placa QBS 7631 teve sua passagem registrada pelo sistema de monitoramento Sentry View OCR
no dia 08/11/2017, às 21h21min01seg na PONTE NOVA, sentido Várzea Grande/MT
. Abaixo, imagem n° 2 do veículo”
. (ID 113728496 - Pág. 65/66).

Por sua vez, o
Relatório de Investigação Policial
juntado no ID 113728498 - Pág. 48/53 analisa as imagens captadas pelas câmeras do CIOSP e pelas câmeras de segurança existentes nos estabelecimentos comerciais próximos à cena do crime, as quais, embora não possuam a mesma qualidade das câmeras com leitor de OCR, permitem visualizar que os possíveis executores do homicídio (dois indivíduos em uma motocicleta) são seguidos de perto por um veículo
Honda Civic
semelhante ao de
GUILHERME
, sendo que o carro em questão passa perto da cena do delito cerca de vinte segundo após a consumação do homicídio.

Outrossim, o
Relatório Técnico n.º 11/2018/NI/DHPP/PJC
, contendo a análise dos dados extraídos do celular de
GUILHERME
, atesta que, na noite do crime, momentos antes do fato, um mesmo número de telefone [65 999338042] comunicava-se paralelamente tanto com a vítima
Danilo
quanto com o referido apelante (ID 113728498 - Pág. 39/47).

Por fim, o
Relatório Técnico n.º 12/2018/DHPP/PJC
, com a análise do histórico de chamadas do celular de
GUILHERME
, possibilita situar tanto ele quanto
WALLYSSON
nas proximidades da cena do crime, bem como atesta a intensa comunicação telefônica mantida entre eles nos minutos que antecederam o episódio ilícito, já que
WALLYSSON
chegou a ligar seis vezes para
GUILHERME
em um período de aproximadamente dez minutos,
in verbis
:

“No
dia 08/11/2017
, data do homicídio de Danilo Nascimento de Souza Campos,
câmeras do CIOSP flagraram uma moto com dois ocupantes no Posto Petrobrás
, em frente à Praça 8 de Abril, esquina com a Av. Sen. Filinto Muller,
minutos antes do assassinato de Danilo
. É possível perceber que
a moto que os dois indivíduos estão utilizando possui as mesmas características que a moto QBQ-7865, moto pertencente a Guilherme Dias de Miranda
. Abaixo, foto da câmera do CIOSP flagrando os dois indivíduos em uma moto no Posto Petrobrás. (...). Conforme análise do histórico de chamadas,
foi possível identificar as ligações de WALLISSON e GUILHERME DIAS DE MIRANDA minutos antes da hora do homicídio
de DANILO NASCIMENTO DE SOUZA CAMPOS. (...). Conforme a imagem 13,
Wallisson efetuou chamadas para Guilherme Dias de Miranda, no dia 08/11/2017, às 20h57min46seg; às 20h58min12seg; às 20h59min04seg; às 21h03min56segs; às 21h04min05segs; e às 21h08min37 segs
. Conforme
dados recebidos pelo sistema de ERB, é possível visualizar o Posto Petrobrás, próximo a Praça 8 de Abril e Academia Smart Fit Goiabeiras, o mesmo posto onde os dois indivíduos em uma moto foram vistos pela câmera do CIOSP
. Conforme histórico de chamadas, esta ERB engloba os seguintes horários que
Wallisson efetuou ou recebeu chamadas, inclusive do número de Guilherme Dias de Miranda (65 99816-1976): às 20h58min12seg; às 20h59min04seg; às 21h03min56segs; às 21h04min05segs; e às 21h08min37 segs.
É de suma importância salientar que,
segundo o histórico de chamadas e as ERBs analisadas acima, Wallisson permaneceu, nestes horários acima citados, próximo ao local do fato
”.
(ID 113728498 - Pág. 78/82).

Por derradeiro, conquanto a testemunha
Michelle Mayara Leite de Oliveira
tenha alterado a sua versão dos fatos em juízo, alegando desconhecer a existência da ameaça feita pessoalmente pelo ora apelante a
Danilo
, no estacionamento do local de trabalho da vítima,
suas declarações não anulam e nem desqualificam as demais provas orais produzidas em juízo e os elementos de ordem técnica jungidos aos autos
, que são pródigos ao indicar a autoria delitiva de
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
pelo homicídio narrado na denúncia e, por conseguinte, a amparar o veredicto condenatório prolatado pelo Tribunal do Júri.

Com relação às
qualificadoras
do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, tampouco há que se cogitar manifesta improcedência ou julgamento contrário às provas dos autos.

Deveras, ao acolher a proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia e concluir que o delito foi propelido por
motivo torpe
, o Conselho de Sentença entendeu que
GUILHERME
agiu movido por
“vingança, devida à descoberta do relacionamento extraconjugal que a vítima manteve com a sua com companheira Ane Lise”
. (ID 136616769 - Pág. 2).

A conclusão dos senhores jurados encontra amplo espeque no arcabouço probatório arrecadado sob o crivo do contraditório judicial, na medida em que as testemunhas
Gorbachev Jo Barros Oliveira
,
Alexandre Cândido Moreira da Silva
e
Carlos Alexandre Meireles
foram uníssonas ao asseverar, perante a autoridade judiciária, que as ameaças proferidas por
GUILHERME
contra a vítima se iniciaram quando o apelante descobriu a respeito do caso amoroso que a sua companheira
Ane Lise Hovoruski
manteve com o ofendido
Danilo
.

Os depoimentos testemunhais são corroborados ainda pelos dados extraídos do aparelho celular da vítima, através dos quais se constata que o ofendido vinha recebendo mensagens em tom de intimidação, cujo conteúdo dizia respeito justamente à ocorrência traição e infidelidade, a exemplo de
“
Vc mexeu c a mulher errada
só isso Essa que vc já
vc tinha que ter pensado melhor antes de sair com ela meu camarada
”
. (
Sic
– ID 113728498 - Pág. 27).

Aliás, frise-se que a própria
Ane Lise
, ao depor em juízo, informou que, logo após a morte da vítima, imediatamente antes de lhe contar os detalhes de como havia arquitetado e levado a efeito o crime,
GUILHERME vangloriou-se de maneira expressa, dizendo que havia
“
lavado o próprio orgulho
”
, tendo
Ane Lise
declarado também que
ela e o réu se encontravam juntos quando este descobriu a infidelidade
, depois disso, separaram-se por cerca de uma semana e logo reataram a relação, porém,
ele jamais superou o fato de ter sido traído
.

Assim, não há falar em total improcedência do
motivo torpe
.

Oportunamente, consigno não ignorar os argumentos aventados pela defesa técnica nas razões recursais, no sentido de que eventual vingança buscada pelo réu não constituiria motivo torpe, na medida em que, no caso concreto, tendo em vista a traição sofrida pelo increpado, o sentimento de retribuição por ele nutrido não poderia ser rotulado de desprezível, ignóbil ou moralmente reprovável.

Por outro lado, é certo que, uma vez verificada prova de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania, repugnância ou repulsa que caracterizam o motivo torpe
, pois tal providência invadiria a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A respeito do tema, leciona
Guilherme Nucci
:

“Por isso, ilustrando,
o tribunal pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos
. (...).
Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Significa dizer que apenas é dado a esta Corte de Justiça
ad quem
anular a manutenção das qualificadoras
acaso se verifique a sua manifesta improcedência
fático-probatória
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo nas provas
, o que, como dito, não é o caso dos autos, já que os elementos angariados ao feito realmente demonstram que o crime ocorreu no contexto de vingança por parte do apelante
GUILHERME
, após descobrir que a sua companheira o havia traído com a vítima.

Da mesma forma, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido

tem amparo nas provas arrecadadas ao processo.

Isto porque, o depoimento prestado em juízo por
Ane Lise Hovoruski
atesta que a vítima foi atraída até o local do crime através de um telefonema feito pelos infratores, fazendo-se passar por alguém que queria contratar os serviços de
personal trainer
do ofendido, o qual se dirigiu ao local do encontro e, lá chegando, ao desembarcar do veículo, foi colhido de surpresa com os disparos de arma de fogo que o levaram a óbito.

O testemunho de
Ane Lise
, exibido aos jurados em sessão plenária, nos moldes do art. 473, §3.º, do CPP, é corroborado pelo
laudo de exame pericial em local de morte violenta
, o qual demonstra que a vítima foi
alvejada com pelo menos 04 (quatro) tiros
e que, considerando a posição em que o cadáver foi encontrado, o ofendido provavelmente saía do automóvel quando foi atingido.

A propósito, pontue-se que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,

perícias
e documentos
são provas que não necessitam ser repetidas no curso da ação penal,
podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal
”
. (AgRg no REsp n. 1.522.716/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018) – Destaquei.

Outrossim, o recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no
Relatório Técnico n.º 11/2018/NI/DHPP/PJC
, em que foi materializada a análise das chamadas recebidas e efetuadas do aparelho celular do apelante
GUILHERME
, e no
depoimento prestado em juízo
pela testemunha
Dionízio Bareiro Neto
, ambos evidenciando que o mesmo número de celular que, por três vezes, manteve contato telefônico o ofendido
Danilo
,

nos momentos que antecederam o crime, também ligou para
GUILHERME
no mesmo período, o que espessa ainda a possibilidade de
emboscada
e reforça o desfecho obtido pelos senhores jurados quando à presença,
in casu
, do tipo penal derivado do art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal.

Por fim, embora a i. defesa alegue que as provas jungidas ao processo
“demonstram cristalinamente que a vítima realmente sofreu ameaça, portanto, ela sabia que a qualquer momento poderia esperar uma reação”
(ID 141470187 - Pág. 39), tal peculiaridade (desentendimento prévio entre o autor e a vítima) não elide,
ipso facto
, a presença do recurso que dificultou a defesa do ofendido e
certamente não exclui a qualificadora no presente caso concreto
, em que as ameaças de morte feitas pelo réu contra a vítima ocorreram
meses antes do homicídio em si
, tudo conforme se exporá mais adiante, por ocasião da análise da apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Em suma, há provas nos autos

capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à tese acusatória acolhida pelo corpo de jurados e, assim sendo, resta inarredável concluir que o v. veredicto condenatório, especificamente no que concerne ao apelante
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
,
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, e deve, portanto, ser
ratificado
.

Sobre a matéria, leciona
R
ogério Sanches

Cunha
que, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto condenatório
de
GUILHERME
.

2.

Do erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base alegado pelo apelante GUILHERME
(art. 593, III,
c
, do CPP):

Subsidiariamente
, o apelante
GUILHERME
requer sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, com a subsequente redução da
pena-base
ao patamar
mínimo legal
.

Neste ponto,
parcial razão
assiste à i. defesa
.

Extrai-se da sentença que a sanção básica imposta ao recorrente foi estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, em virtude da valoração desfavorável conferida pelo juízo
a quo
a 02 (duas) moduladoras do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do réu e a sua
CONDUTA SOCIAL
.

Com relação à
CULPABILIDADE
, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na hipótese,
os
fundamentos alinhavados pela d. juíza sentenciante para depreciar a
CULPABILIDADE
do réu são
idôneos
,
concretos
e devem ser
ratificados
, na medida em que a
premeditação
do crime e a dinâmica que antecedeu a execução delitiva realmente evidenciam o
dolo diferenciado do qual estava imbuído o infrator
, impondo maior reprovabilidade à sua conduta.

Sobre a questão, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 49
, cuja redação dispõe que
“
A
premeditação
constitui
fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

Com efeito, as provas dos autos evidenciam que
GUILHERME idealizou e
premeditou
o delito uma frieza assustadora
e,
meses antes do fato
,
passou a enviar mensagens com ameaças de morte para a vítima
, as quais eventualmente cessaram, ao contrário do propósito homicida do agente, que veio então a
arregimentar os executores do delito
, contratando terceiro não identificado (
“Boliviano”
) e
pagando cerca de cinco a dez mil reais
ao corréu
WALLYSSON
, para que estes ceifassem a vida de
Danilo
.

Tem-se ainda que, na data do evento criminoso,
GUILHERME
reuniu-se com
WALLYSSON
na residência do primeiro, onde usaram uma fita isolante para
adulterar a placa da motocicleta que seria usada pelos executores do homicídio
e, em seguida, saíram para emboscar a vítima, tendo
GUILHERME
inclusive
realizado a vigilância e monitorado remotamente o ofendido desde o momento em que ele saiu de seu ambiente de trabalho até a sua chegada à cena do crime
, a fim de se
certificar da sua morte
, a evidenciar que, no caso concreto, o dolo do recorrente e o grau de reprovabilidade da conduta revelaram-se mais elevados do que comumente se vê em delitos da mesma espécie.

Ademais,
após o evento ilícito
, o réu simplesmente passou em um mercado local e retornou para casa, onde buscou a sua então companheira
Ane Lise
, levou-a até uma lanchonete e a inteirou acerca das minúcias que envolveram o homicídio, inclusive
vangloriando-se pela morte do ofendido
,
tudo com escárnio insólito, enquanto saboreava um espetinho
, o que também denota maior censurabilidade da postura e do comportamento do infrator diante do bem jurídico violado.

Não bastasse, o depoimento prestado em juízo por
Ane Lise
aponta que
GUILHERME já havia tentado, sem sucesso, matar Danilo outras quatro vezes
, antes de finalmente conseguir implementar o seu objetivo atroz.

Conserva-se
, pois, o
desvalor
dado na sentença à
CULPABILIDADE
do apelante
GUILHERME
.

Por outro lado, no que concerne à negativação da
CONDUTA SOCIAL
, os fundamentos lançados pelo juízo
a quo

não se sustentam
.

Deveras, consignou a d. magistrada que
“A
conduta social
do acusado é
desabonadora
. Segundo as declarações de Ane Lise, confirmadas pelos
registros criminais do acusado, este se dedicava à prática de estelionato
, fato confessado por Guilherme neste plenário. (...)
mesmo depois deste crime, na condição de foragido, o acusado continuava praticando estelionato na cidade de São Paulo
, através da compra de passagens aéreas para outras pessoas, utilizando cartões clonados”
. (ID 136616770 - Pág. 6) – Destaquei.

Como se sabe, a
CONDUTA SOCIAL
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, ou seja, não é sinônimo de antecedentes ou do histórico criminal do sentenciado, devendo-se observar o comportamento do réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora.

Recentemente, a Terceira Seção do STJ, ao analisar o
REsp n.º 1.794.854/DF
, julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, debruçou-se sobre o tema e firmou a tese segundo a qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular o vetor relativo à

CONDUTA SOCIAL
, de modo que,
in casu
, a fundamentação empregada na sentença para tanto [dedicação do acusado à prática de outros delitos e existência de outros registros criminais em seu desfavor], deve ser considerada
inidônea
.

Com isso,
afasto
o desvalor da
CONDUTA SOCIAL
, inclusive sob pena de violar a regra contida no enunciado n.º 444 da Súmula do STJ.

Quanto aos argumentos defensivos sustentando que o apelante é tecnicamente primário, pontuo que o Supremo Tribunal Federal há muito já assentou que
“a primariedade do acusado não lhe confere direito público subjetivo a fixação da pena-base em seu mínimo legal
”
. (STF - HC: 68926 MG, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/12/1991, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 28-08-1992 PP-13453 EMENT VOL-01672-02 PP-00254 RTJ VOL-00142-02 PP-00582) – Grifei.

In casu
, a primariedade do recorrente já foi devidamente contemplada pelo juízo sentenciante, que deixou de negativar os seus
antecedentes
na primeira fase da dosimetria e não aplicou a
reincidência
na segunda etapa dosimétrica.

Por derradeiro, tem-se que o apelante, no curso das razões recursais, tece longas considerações a respeito da possibilidade de que circunstâncias atenuantes conduzam a pena aquém do mínimo legal, no entanto, é importante pontuar que, na espécie, sequer incidiram atenuantes em favor do condenado.

Diante do exposto, uma vez afastado o desabono atribuído na sentença à
CONDUTA SOCIAL

do apelante e mantido o desvalor da sua
CULPABILIDADE
, dou a esta vetorial negativada o peso

de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, encontrando a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, conservo a aplicação das agravantes previstas no art. 61, inc. II, alínea
c
, e no art. 62, inc. I, ambos do Código Penal, e confiro a cada uma delas a fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores, estabelecendo a sanção intermediária de
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual se torna
definitiva
, à míngua de outras circunstâncias ou causas modificadoras.

3.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
(art. 593, III,
d
, do CPP):

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
também postula a anulação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, exclusivamente no que tange ao acusado
WALLYSSON
, sob o argumento de que, ao deixarem de reconhecer a
qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, em desfavor do referido apelado, os jurados teriam incorrido em
arbitrariedade
e decidido de maneira
manifestamente contrária às provas dos autos
, mesmo porque, o tipo penal derivado foi aplicado pela Corte Leiga em face do corréu
GUILHERME
(mandante do crime), porém, não incidiu em face do recorrido
WALLYSSON
(a quem é atribuída participação direta na execução do delito propriamente dita, especificamente a condução da motocicleta, a partir de cuja garupa o atirador percutiu os disparos contra a vítima).

Com razão o
Parquet
.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que o Poder Constituinte, além outorgar ao Tribunal do Júri a competência para julgar os delitos dolosos contra a vida (art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF),
atribuiu ainda
soberania
aos seus veredictos
(art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF), ou seja, incumbe aos juízes leigos valorar as provas produzidas e arrecadas ao processo e, em última instância, julgar a causa, devendo a decisão dos jurados ser mantida acaso encontre algum respaldo, por mínimo que seja, nos elemento probatórios judicializados.

Por outro lado, acaso se verifique que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, ou seja, sem qualquer arrimo no arcabouço probatório,
é dado ao Tribunal togado cassar o julgamento, o que, pontue-se,
não acarreta ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
, haja vista que, nesta hipótese, a Corte de Justiça poderá apenas anular o julgamento, para que outro seja realizado, nos moldes do art. 593, inc. III, alínea
d
, e §3.º, do CPP, de modo que, acaso o desfecho venha a ser modificado, isto ocorrerá por decisão do próprio Júri Popular.

É a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS.
DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO/PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não há violação ao princípio da soberania dos veredictos, inserto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, nos casos em que, com espeque na alínea ‘d’ do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, entende que a decisão dos jurados não encontra suporte na prova produzida sob o crivo do contraditório
. 2. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.477.395/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016) – Grifei.

“2.
As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida
, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda. 3.
A absolvição do réu pelos jurados
, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência,
não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição
. (...)”
. (HC n. 313.251/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 27/3/2018) – Destaquei.

No mesmo sentido posiciona-se esta Câmara Criminal:

“PROCESSO PENAL E PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI
– ARTIGO 121, §2º, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – SENTENÇA INCURSIONANDO O APELADO NAS PENAS DO ARTIGO 121, §3º, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CULPOSO) -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA – VEREDICTO DIVORCIADO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS
- DECISÃO ANULADA PARA SUBMETER O ACUSADO/APELADO A NOVO JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR – RECURSO PROVIDO.
Constatando-se que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o julgamento deve ser anulado para submeter o acusado a novo Júri
. Sentença anulada por ser contraria à prova dos autos
”.
(Ap 60438/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 06/03/2015) – Destaquei.

Não destoam os escólios de Eugênio Pacelli e Renato Brasileiro:

“(...) Mesmo diante da valorização da convicção íntima dos jurados (correlacionada com a soberania dos veredictos - art. 5º, XXXVIII, c, CF),
entendemos que poderá haver excepcional controle para evitar arbitrariedades (mesmo que absolutórias).
É que
a soberania dos veredictos não pode ser interpretada no sentido que possa a conclusão do Conselho de Sentença ser dissociada integralmente do que apurado nos autos
, por mais que o espírito dos jurados (unânime ou majoritário) esteja correlacionado com a intenção de absolver em ideia genérica de justiça para com o autor ou partícipe do fato.
Assim, em situações excepcionais, nas quais a absolvição for totalmente dissonante das provas carreadas aos autos, poderá haver a anulação do julgado acaso promovido recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP”
.
(OLIVEIRA. Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4.ed. - São Paulo: Atlas, 2012) – Negritei.

“
Há posição minoritária na doutrina que entende que o disposto no art. 593, III, alínea ‘d’, do CPP é inconstitucional
, sob o argumento de que, por força da soberania dos veredictos, não é possível que um tribunal superior composto por juízes togados determine a realização de novo julgamento, sob a justificativa de manifesto desrespeito à prova dos autos.
Prevalece, todavia, a orientação de que é inconcebível que uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos não possa ser revista por meio de recurso, o que poderia inclusive caracterizar afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, previsto implicitamente na Constituição Federal, e explicitamente

na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 8º, n° 2°, alínea ‘h’).
De mais a mais, é bom lembrar que, ao dar provimento à apelação com base na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593, o Tribunal de Justiça (ou Tribunal Regional Federal) não estará substituindo a decisão dos jurados, mas apenas reconhecendo o equívoco manifesto na apreciação da prova e determinando a realização de outro julgamento pelo Júri
. Em síntese, o juízo ad quem estará proferindo
mero juízo de cassação
(juízo rescindente),
não de reforma
(juízo rescisório), reservando ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, novo julgamento”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.731/1.733) – Grifei

No caso concreto, ao responderem o 8.º quesito da 1.ª série, pertinente ao acusado
GUILHERME
(idealizador e mandante do crime),
os integrantes do Conselho de Sentença reconheceram que o delito se deu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, porquanto este foi atraído até o local dos fatos, através de um telefonema de cunho aparentemente profissional realizado pelos infratores, e, assim que desembarcou de seu veículo, foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo que o levaram a óbito (ID 136616769 - Pág. 2).

Por outro lado, ao responderem o 5.º quesito da 2.ª série, relativo ao réu
WALLYSSON
(acusado de pilotar a moto em que estava o atirador) e formulado com a mesma redação do quesito anterior,
os senhores jurados rechaçaram a presença da qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, não obstante a sua
natureza
objetiva

e a sua consequente comunicabilidade a todos os coautores que dela tinham ciência.

Em que pese a íntima convicção do Júri Popular, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados no inquérito, em juízo e em plenário, concluo que a decisão do corpo de jurados, especificamente no que tange ao
decote da qualificadora
no julgamento do acusado
WALLYSSON
,
não encontra arrimo no arcabouço probatório
.

Com efeito, a testemunha
Ane Lise Hovoruski
declarou em juízo que, segundo lhe confidenciou o próprio réu
GUILHERME
, os infratores telefonaram para a vítima, fazendo-se passar por pessoa interessada em contratar os seus serviços de educador físico e, com isso, atraíram o ofendido até o local da emboscada.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas em audiência instrutória pelo investigador da Polícia Civil,
Dionízio Bareiro Neto
, de acordo com o qual, nos momentos que antecederam o evento ilícito, um mesmo número de telefone manteve pluralidade de contatos com o celular da vítima e, durante o mesmo período, conversou com o acusado
GUILHERME
.

Os aludidos testemunhos são corroborados ainda pelo
Relatório Técnico n.º 11/2018/NI/DHPP/PJC
, cujo teor aponta que o terminal 65 999338042, que teria ligado para
GUILHERME
às
20h22min
do dia
08/11/2017
, ou seja, menos de uma hora antes do crime, também ligou para o ofendido
Danilo
, na mesma noite fatídica, às
19h36min
, e novamente às
20h20min
, e, por último, às
20h22min
, o que, conforme o aludido relatório,
dá indícios de emboscada
, pois a vítima teria sido atraída e monitorada pelos criminosos desde o seu local de trabalho até o lugar onde foi sumariamente executada,
in verbis
:

“Analisando o histórico de chamadas do número (65)99816-1976, usado por
GULHERME DIAS DE MIRANDA
, foi verificado que o número
(65)99933-8042
, ligou para
GUILHERME
as 20h22min, na data do fato, ou seja, dia 08/11/2017, pouco antes do crime. (Figura 1). Analisando o celular de
Danilo
, oriundo da Politec, foi verificado que o mesmo número
(65)99933-8042
ligou para
Danilo
às 19h36min, dia 08/11/2017; novamente, o mesmo número liga para
Danilo
às 20h20min; e por último às 20h22min,
o que dá indícios de emboscada
. (Figura 02). Analisando o extrato de chamadas, do celular da vítima
Danilo
, oriundo da Politec, através do programa UFED READER, foi verificado as chamadas do número
(65)999338042
, para Danilo, pouco antes da hora do crime. Sendo que Danilo também retornou a ligação às 20h22min.
Nota-se que Danilo conversou com o interlocutor do número (65)999338042, por 01min25seg, às 20h20min, e depois novamente às 20h22min por 01min06seg
. (Figura 3)”
. (ID 113728498 - Pág. 39/40).

O óbice imposto pelos infratores à possibilidade de defesa por parte do ofendido pode ser inferido também por meio do
laudo de exame pericial em local de morte violenta
, no qual o senhor perito descreve que a posição em que o corpo da vítima foi encontrado,
jazido

sobre a faixa de rolamento
,
próximo à lateral esquerda do seu veículo
, cuja
porta estava aberta
, inclusive
com a chave do carro ainda em sua mão direita
, indica a probabilidade de que o
ofendido estivesse desembarcando do automóvel quando foi alvejado com pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo
(ID 113728499 - Pág. 149/185).

A respeito da provável dinâmica do
modus operandi
e da dificuldade enfrentada pela vítima em se defender do
ataque repentino
, descreve o aludido laudo pericial,
in verbis
:

“Apresentava-se jazido sobre a faixa de rolamento
da direita da supracitada avenida, na diagonal em relação ao seu eixo,
próximo a lateral esquerda do veículo
acima mencionado, (...). Ressalta-se também
que a vitima apresentava-se segurando com sua mão direita a chave do veículo acima mencionado
(...). com sua
porta anterior esquerda (motorista) aberta
e frente voltada para a Avenida Miguel Sutil. (...). Considerando-se características e disposição das lesões observadas no corpo da vitima, principalmente aquelas posicionadas no seu braço direito (lesões de defesa), dialogam em favor de que,
ao perceber o
perigo iminente
, a
vitima tenta se defender dos primeiros disparos
fazendo uso do supracitado braço, materializando nele as lesões relatadas
para, em ato continuo, receber os disparos na região torácica e esternal, resultando tombar-se sobre a via
, permanecendo nessa posição tempo suficiente para exteriorizar e materializar os vestígios de sangue sob seu corpo e posterior escorrimento, como relata texto.

A posição do cadáver e dos ferimentos observados, aliada a disposição dos vestígios de sangue encontrados no local, falam em favor de que
houve pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo desferido contra a vítima no local
(...)”
. (ID 113728499 - Pág. 151/155) – Destaquei.

Soma-se a isso o fato de que uma das câmeras de monitoramento existentes nos comércios próximos à cena do crime aparenta
captar o exato momento do homicídio
e a filmagem esmaece ainda mais a possibilidade de decote da qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal.

Com efeito, no arquivo de vídeo intitulado “192.168.15.7_FRENTE 01_main_20171108200809_20171108203000.avi” (ID 136615795 - Pág. 1), é possível visualizar o momento em que a vítima estaciona o seu veículo no acostamento, abre a porta e começa a sair do automóvel, instante em que os indivíduos na motocicleta passam paralelamente ao carro, percutem os disparos fatais e logo se evadem pela via pública, sendo que
o tempo de duração da empreitada
, desde quando a vítima estaciona o carro até quando ela é deixada moribunda sobre o asfalto,
não supera sequer dez segundos
[dos 07min22seg aos 07min32seg da gravação].

Aqui, urge consignar que a i. defesa do apelado
WALLYSSON
sustenta, em contrarrazões recursais, que haveria provas no feito capazes de especar a exclusão da qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal, pois, nos termos aventados pelo recorrido,
“foi ouvida perante os olhos dos jurados, a
testemunha Gorbachev Barros Oliveira
, que
relatou em plenário de que a vítima estaria andando armada inclusive mostrou a arma para referida testemunha
,
não há que se falar em elemento surpresa pelo motivo de que a vítima andava armada e estaria com ‘medo’ por ter saído com mulher casada
, bem como a oitiva da testemunha. Por tal motivo a tese foi acatada, que não haveria de ser mantida o recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
. (
Sic –
ID 162344720 - Pág. 4) – Grifei.

Pois bem. De início, registre-se que a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
diz respeito à forma de execução do delito
, de modo que eventual desentendimento prévio ou entrevero anterior entre o autor e o ofendido não afasta,
ipso facto
, a incidência do tipo penal derivado, pois é a
análise do
modus operandi

instrumentalizado pelo agente que revelará se houve ou não surpresa no ataque ou outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Nesse sentido:

“III – A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
”
. (REsp n. 973.603/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 10/11/2008) – Grifei.

In casu
, quando prestou depoimento na fase do
judicium accusationis
, a testemunha
Gorbachev
realmente informou que, de acordo com o que lhe disse a vítima, esta passou a ser ameaçada e, em virtude de tais ameaças, adquiriu uma arma de fogo. Porém,
Gorbachev
é igualmente explícito ao revelar que
tais ameaças se deram meses antes do homicídio
sub judice
e que
o ofendido manteve o armamento consigo apenas por quinze ou vinte dias
, complementando a testemunha que, embora tenha ficado tenso no início,
Danilo
foi relaxando naturalmente com o cessar das ameaças
e, inclusive,
contou em primeira mão à testemunha que havia se desfeito do artefato bélico
.

Em plenário
,
Gorbachev
reafirmou a ocorrência das ameaças, em razão das quais
Danilo
, de fato, ficou receoso e chegou a andar armado, entretanto, a testemunha novamente ressaltou, perante os senhores jurados, que
as ameaças teriam ocorrido por volta de julho ou agosto, ou seja, meses antes do homicídio em si
.

Assim sendo, o simples
fato de a vítima ter recebido ameaças pretéritas não significa que ela não pudesse ser surpreendida
através do
modus operandi
imediato que cingiu a execução delitiva propriamente dita.

Em outras palavras, a circunstância indicativa de que a vítima recebeu ameaças anteriores não traduz prova mínima de que,
meses depois
, ela esperasse ou previsse que, após receber telefonema de cunho aparentemente profissional e se dirigir ao local combinado pensando que iria tratar da contratação de seus serviços de
personal trainer
, seria colhida de surpresa e sumariamente executada com pluralidade de disparos de arma de fogo, logo quando desembarcava de seu carro em plena via pública.

Ademais, o próprio
Gorbachev
disse, também perante o Conselho de Sentença, que chegou a ver
imagens captadas pelas câmeras de segurança que teriam gravado o momento fatídico
, nas quais, de acordo com a testemunha, foi possível visualizar a
maneira
súbita
e
inesperada
com que foi implementada a investida fatal contra a vítima
.

Nas palavras da testemunha,
“O senhor quer que eu fale o que eu vi na imagem?
O Danilo parou, ele abre a porta, levanta, passa a moto, dá um tiro, ele cai
. Passa o carro do
GUILHERME
logo atrás”.
– Destaquei.

Diante disso, ao revés do que sugere a defesa, não há como afirmar que o depoimento prestado em plenário pela testemunha
Gorbachev Jo Barros Oliveira
consubstanciaria lastro probatório mínimo para respaldar o decote da qualificadora. Pelo contrário, o depoimento da referida testemunha aparenta corroborar a proposição ministerial, no sentido de que a vítima, assim que desembarcou de seu automóvel, foi colhida de surpresa pelos disparos de arma de fogo que a levaram à morte, cumprindo pontuar que tais disparos partiram justamente da motocicleta que, conforme reconhecido pelos próprios juízos leigos, estaria sendo conduzida pelo apelado
WALLYSSON
.

Frise-se, como já dito, que o exato momento delitivo teria sido registrado por câmera de monitoramento existente em um comércio próximo à cena do crime e as imagens captadas coadunam-se perfeitamente com a narrativa dada pela testemunha
Gorbachev
em plenário.

Não bastasse, assim como
Gorbachev Jo Barros Oliveira
, as demais testemunhas que conviviam com a vítima antes do episódio criminoso e que ouviram dela a respeito das ameaças, são uníssonas no sentido de que
tais ameaças, no caso concreto, não necessariamente elidem o recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Deveras, o colega de trabalho do ofendido,
Alexandre Cândido Moreira da Silva
, aduziu
em audiência instrutória e em plenário
, que a própria vítima lhe contou que foi ameaçada e que adquiriu uma arma de fogo, porém, na fase do
judicium accusationis
,
Alexandre
esclareceu que tais ameaças ocorreram certo tempo antes do homicídio e que, à época do crime,
Danilo
aparentava já ter se esquecido das promessas de mal injusto e grave.

No mesmo diapasão, o amigo de infância da vítima,
Carlos Alexandre Meireles
,
perante a autoridade judiciária
, verbalizou que, algum tempo depois que o ofendido lhe contou sobre as mensagens que havia recebido, a testemunha chegou a indagá-lo sobre isso e a vítima mostrou-se mais relaxada, respondendo que
“acho que não vai dar nada, baixou, ele não veio mais aqui, não ligou mais, cessou”
.

Carlos Alexandre
acrescentou também que a preocupação do ofendido com relação às ameaças foi bem no começo, ao passo que o crime de homicídio em si ocorreu meses depois, quando a vítima já estava mais tranquila.

Em plenário
,
Carlos Alexandre
aduziu que a vítima chegou a procurar o depoente pedindo ajuda na aquisição de uma arma de fogo, contudo, complementou que o ofendido não demonstrava estar com muito medo e que o homicídio propriamente dito ocorreu considerável tempo depois que
Danilo
procurou o depoente pedindo auxílio.

Nas exatas palavras da testemunha,
“passou bastante tempo
. Até, inclusive, eu, na minha cabeça, assim, na minha pessoa,
eu achava que não ia, jamais que ia acontecer alguma coisa dessa com ele relacionada a esse assunto, né, porque tinha passado o tempo”
.

Na mesma toada, a testemunha
Dionízio Bareiro Neto
informou em juízo que, embora a vítima tenha se amedrontado com as ameaças iniciais do corréu
GUILHERME
, o próprio relacionamento de
Danilo
com a testemunha
Ane Lise
já seria um fato esquecido pela vítima quando da ocorrência do homicídio, haja vista que se passara certo tempo.

Igualmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Aline Olive de Araújo
, que namorava
Danilo
à época do delito, deu conta de que, além de já se encontrar em outro relacionamento na data do homicídio, o ofendido jamais chegou a comentar com a nova namorada sobre eventuais ameaças sofridas por ele ou mesmo sobre a pessoa de
Ane Lise
, tampouco a vítima demonstrava medo ou preocupação com a própria segurança.

Em sessão plenária
,
Aline
reiterou que o ofendido jamais reclamou ou se queixou com ela a respeito de ameaças que havia sofrido.

Por sua vez, em juízo, a testemunha
Leandro Rodrigues Alves Lemes
, vigilante da academia onde a vítima trabalhava, relatou que o ofendido chegou a pedir a sua ajuda para adquirir uma arma de fogo, porém, que jamais chegou a auxiliá-lo nesse desiderato, pois, segundo a testemunha,
Danilo
não possuía a “malícia” e tampouco a destreza necessária para portar o artefato bélico,
ressaltando a testemunha que uma arma de fogo
“poderia ser inútil”
nas mãos da vítima
.

Já as demais testemunhas,
Michelle Mayara Leite de Oliveira
,
Danilo Romão Paes Leme
,
Yonar Sudré Avelino
,
Luís Felipe dos Santos Figueiredo
,
Wolney Soares de Souza
e
Walisson Londero
,

nada discorreram acerca do
modus operandi
utilizado na empreitada delitiva, tampouco acerca de eventual animosidade prévia entre os agentes e a vítima.

Por fim, assinale-se que, não obstante o apelado
WALLYSSON
, em sede de autodefesa exercida no momento do interrogatório,

refute implicitamente a ocorrência do recurso que dificultou a defesa da vítima ao negar a autoria delitiva como um todo, os próprios jurados afastaram a tese defensiva de negativa de autoria, quando
responderam
afirmativamente
ao 3.º quesito da 2.ª série
e decidiram que
WALLYSSON
“concorreu para a prática do crime, pilotando a motocicleta utilizada na prática delitiva, com a qual conduziu o atirador até o local dos fatos”
. (ID 136616769 - Pág. 3) – Negritei.

Em suma, as provas arrecadadas ao feito, sob o crivo do contraditório judicial, não deixam margem para a conclusão dos jurados no sentido de que, ao concorrer para o crime, o ora apelado
WALLYSSSON
não teria surpreendido a vítima ou de que esta, por sua vez, esperasse ser alvejada com os disparos de arma de fogo enquanto descia do carro para um compromisso suspostamente profissional e pudesse esboçar reação defensiva em face do súbito ataque.

Tanto é assim que a presença da qualificadora em questão [repise-se, de natureza
objetiva
] foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para o corréu
GUILHERME
, não havendo como avalizar o seu
decote arbitrário
com relação a
WALLYSSON
, o qual, segundo concluíram os próprios integrantes da Corte Leiga, foi o indivíduo responsável por pilotar a motocicleta e por conduzir o atirador até o
locus delicti
para que este pudesse efetuar os disparos fatais da garupa da moto, ou seja, trata-se de
agente ciente quanto à surpresa que envolveria a investida homicida e que tinha conhecimento acerca da emboscada que atraiu a vítima até a cena do crime
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento
.
2. É
inviável
, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos,
a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
reconhecida pelo Conselho de Sentença
em situação na qual,
ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio
.
A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa
.
3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 630.943/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021) – Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
, apenas a fim de reajustar a sua
pena
final
e
definitiva
para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados, no que lhe refere, os demais termos do julgamento proferido nos autos da ação penal n.º
453-56.2018.8.11.0042.

Ademais, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de
ANULAR
O V. VEREDICTO
que condenou o apelado
WALLYSSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA
pelo crime de homicídio simples, por considerar manifestamente contrário à prova dos autos o afastamento da qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima. Consequentemente,
determino
a sujeição de
WALLYSSON
MAGNO DE ALMEIDA SANTANA
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, e §3.º, do Código de Processo Penal, dando por
PREJUDICADO
o seu apelo
, cujo objeto de insurgência abrangia tão somente a dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023